Tribunal: STF
Processo: HC 59638
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-01
Data de publicação: 1982-04-01

Ementa:
ESTRANGEIRO. INQUERITO. EXPULSAO.
"HABEAS CORPUS" ATACANDO O DESPACHO DO MINISTRO DA JUSTIÇA QUE, NO
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ART-70 DA LEI N.
6.815, DE 19.08.80, DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE INQUERITO PARA A
EXPULSAO DE ESTRANGEIRO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS
PARA CONHECER E JULGAR O "WRIT". DECLINATORIA ACOLHIDA.